Tribunal: TJES
Processo: 5001990-89.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001990-89.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: GABRIEL GONCALVES BATISTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001990-89.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO:
GABRIEL GONCALVES BATISTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PERFIL BANIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de repetição, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 01/03/2024 adquiriu um celular Xiaomi Redmi Note 13 por R$1.315,00 na plataforma da ré, mas o produto não foi entregue. Aduz que após diversas tentativas de solução, não obteve respostas satisfatórias. Além disso, a 1ª ré e o banco digital integrado à sua plataforma baniram unilateralmente o seu perfil, impedindo-o de reivindicar o estorno ou a entrega do aparelho.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“1. Condenar as Requeridas na obrigação de fazer para proceder com a reativação, no prazo de 10 dias , da conta do autor, que foi indevidamente excluída/banida, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 6.000,00, em caso de descumprimento; 2. CONDENAR as Requeridas ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o “bis in idem” já que a taxa aplica também desempenha tal função). 3. CONDENAR a EBAZAR ao pagamento de R$ 1.315,00, a título de danos materiais, com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária..
“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, sustentando preliminar da concessão de efeito suspensivo e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que após a análise do perfil da parte recorrida, verificou-se que esta representa uma ameaça ao cuidadoso equilíbrio do ecossistema, motivo pelo qual, em regular exercício do seu direito de contratação, bem como em cumprimento aos seus Termos e Condições, o perfil da parte recorrida foi suspenso definitivamente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$4.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet e telefonia é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)